Tribunal: TJES
Processo: 5000974-83.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000974-83.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JORMI GOMES DE ARRUDA CELESTINO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

(1). DA LIDE.
NARRA A PARTE REQUERENTE QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO REQUERIDO (CONTRATO Nº. 13452561), PORÉM RELATA QUE MESMO SENDO FEITOS DESCONTOS MENSALMENTE, O SALDO DEVEDOR NÃO É REDUZIDO. ADUZ QUE NÃO HAVIA SIDO INFORMADA NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUE APENAS O VALOR DESCONTADO NO BENEFÍCIO NÃO QUITARIA O CONTRATO, BEM COMO NÃO FOI CIENTIFICADA QUE DEVERIA SER PAGO A FATURA ALÉM DO DESCONTO FEITO DO INSS, TAMPOUCO FORAM ENTREGUES AS FATURAS EM SEU ENDEREÇO, E QUE SOUBE APENAS DURANTE O ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON/ES. ALEGA QUE JAMAIS RECEBEU O CARTÃO OU CÓPIA DO CONTRATO. INFORMA AINDA QUE NÃO SABE SEQUER POR QUANTO TEMPO VAI DESCONTAR OS VALORES RELATIVOS AO CONTRATO, TENDO A INFORMAÇÃO JUNTO AO PROCON/ES QUE O CONTRATO JÁ TERIA SIDO QUITADO. ASSIM, REQUER SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 13452561, BEM COMO SEJA DETERMINADO AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE NEGATIVAR E PROTESTAR O REQUERENTE. PUGNA AINDA PELO IMEDIATO CANCELAMENTO DO CONTRATO Nº. 13452561 SEM ÔNUS PARA O REQUERENTE. POR FIM, CASO SEJA VERIFICADO PAGAMENTO EM EXCESSO RELATIVO AO CONTRATO Nº 13452561, POSTULA PELA RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES OU EM DOBRO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“. Isto posto, declaro como quitado o empréstimo tomado pela autora sob o nº 13452561 junto à requerida, a partir da propositura da ação. Com fundamento no artigo 5º, em que o juiz dirigirá o processo e decidirá conforme a experiências comum, julgando de forma mais justa e equânime, na forma do artigo 6º da LJE. Bem como, CONDENO a requerida a devolver à autora os valores cobrados a partir da propositura da ação, bem como, incidindo sobre o mesmo, a regra do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Para tanto, tais valores deverão sofrer juros e correção monetária, a partir da propositura da ação, até o seu efetivo pagamento. Dessa forma,
EXTINGO
este processo, com base no artigo 487, I do NCPC.”.
(3).

RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE: A) PRELIMINARMENTE, SEJA APLICADA A TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA; B) SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E JULGADA EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO; C) SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA PROLATADA, A FIM DE QUE OS PEDIDOS AUTORAIS SEJAM JULGADOS INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO EM PARTE DOS DESCONTOS DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO, POIS, CONSIDERANDO ESTAR-SE DIANTE DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
(5.2).
NO QUE PERTINE AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, TENHO POR REJEITÁ-LO, EXPLICO. QUANDO A PARTE DEIXA DE APRESENTAR SEUS RECLAMOS EM PRIMEIRO GRAU, NÃO DEMONSTRANDO IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO À ÉPOCA, CONFIGURA-SE O FENÔMENO DA PRECLUSÃO. OUTROSSIM, SENDO A ALEGADA QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL, SUA APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO CARACTERIZARIA INOVAÇÃO RECURSAL, PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NA FORMA DO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.

A PROPÓSITO, APENAS POR AMOR AO DEBATE, VALE DESTACAR QUE, NÃO SE OLVIDA QUE OS TRIBUNAIS, MORMENTE COM O ADVENTO DO NOVO CPC, TÊM O DEVER DE MANTER A SUA JURISPRUDÊNCIA UNIFORME E COERENTE. OCORRE QUE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO OBSTANTE O BRILHANTE ENTENDIMENTO DO REFERIDO TRIBUNAL (TJSC), DESTACO QUE TRATA-SE DE JURISPRUDÊNCIA ALHEIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, LOGO, NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE SOBRE ESTE. CREIO QUE, A PARTE RECORRENTE QUANDO DA ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS E FATOS DA R. DECISÃO OBJURGADA, PROVAVELMENTE INCORREU-SE EM EQUÍVOCO AO PUGNAR PELO REQUERIMENTO EM COMENTO.
(5). DO MÉRITO.
A AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. EM ANÁLISE DAS FATURAS COLACIONADAS AOS AUTOS (ID.: 4567676 - Pág. 1/47), NOTA-SE QUE A REQUERENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA FUNÇÃO CRÉDITO PARA QUALQUER OPERAÇÃO, MAS APENAS REALIZOU “SAQUES”, PORQUANTO, NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DE DESPESAS” NÃO CONSTA O HISTÓRICO DE QUALQUER COMPRA. ADEMAIS, NO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (ID.: 4567676 - Pág. 48) APRESENTADO PELO REQUERIDO, VERIFICO O CRÉDITO DE R$ 1.202,00 EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. NESSE DIAPASÃO, TENHO QUE TAL MONTANTE REFERE-SE AOS MENCIONADOS “SAQUES”, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NESSE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE A RUBRICA “ENCARG FINANC FATURADOS” - DESCRITA NA FATURAS JUNTADAS AO CADERNO PROCESSUAL PELO BANCO RECORRENTE - PRATICAMENTE É O MESMO VALOR DO MONTANTE DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA, VEZ QUE O REFERIDO VALOR PAGO POR ESTE ATRAVÉS DE DESCONTO EM SEUS PROVENTOS TRATA-SE DE VALOR FIXO QUE NÃO AMORTIZA PARTE DO MONTANTE DA DÍVIDA, PORQUANTO, É QUASE QUE ABARCADO EM SUA TOTALIDADE PELO SUPRADITO ENCARGO “ENCARG FINANC FATURADOS”, GERANDO, DESTE MODO, UMA DÍVIDA PRATICAMENTE INTERMINÁVEL. ASSIM, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE AUTORA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. NO CASO DOS AUTOS (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O BANCO REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS PROVENTOS DA RECORRIDA. DESSE MODO, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO BANCO REQUERIDO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
.
DESTA FORMA, CONCLUO QUE A DEMANDANTE CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO BANCO RECORRENTE E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA, PORÉM, EM MODALIDADE DIVERSA DAQUELA QUE PRETENDIA, E MUITO MAIS DESVANTAJOSA PARA A MESMA, DE MODO QUE ENTENDO PROCEDENTE O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE (A MAIOR) DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA, DEVENDO TAL QUANTIA SER RESTITUÍDA EM DOBRO, UMA VEZ QUE
A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
DESSARTE, CONCLUO QUE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, SERIA O CASO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS, POIS A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL RESTOU CONFIGURADA, POSTO QUE É UM DIREITO DO CONSUMIDOR E DEVER DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E ADEQUADAS, TANTO ANTES OU DEPOIS DE FIRMADO O CONTRATO, O QUE NÃO OCORREU NA CELEBRAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO ORA FIRMADO. CONTUDO, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DA PRETENSÃO AUTORAL POSTA EM JUÍZO, ME ATENHO AOS LIMITES DA DEMANDA.
ATO CONTÍNUO, CONSIDERANDO QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIS DO QUE DEVIDO NO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)